Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738813-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA REGINA BALBO WERNIK AGRAVADO: MARIA DELFINA BALBO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana Rena Balbo Wernik contra a decisão (id 107894233 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de substituição de curador ajuizada por Maria Delfina Balbo contra a agravante (feito n. 0745836-37.2020.8.07.0016), fixou que a ré agravante não cumpriu anterior decisão de inclusão de seu irmão incapaz em plano de saúde e aplicou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a partir de 8.10.2021, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do recurso em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator